Tribunal: TJMT
Processo: 1031757-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031757-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (ADVOGADO), MEROTTI & CIA LTDA - CNPJ: 73.706.780/0001-63 (AGRAVANTE), ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 33.490.076/0001-00 (AGRAVADO), K RIVAROLA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 29.852.870/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito empresarial e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Sustação de protesto. Duplicata mercantil sem causa subjacente. Ausência de relação comercial. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sustação de protestos de duplicatas mercantis emitidas sem causa subjacente, uma vez que a agravante alega jamais ter contratado os serviços da empresa emissora dos títulos, posteriormente cedidos a fundo de investimento em direitos creditórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para sustação de protestos de duplicatas mercantis supostamente emitidas sem lastro em efetiva prestação de serviços.

III. Razões de decidir

3. A duplicata mercantil, nos termos da Lei no 5.474/1968, é título de crédito causal, cuja emissão está vinculada à efetiva prestação de serviço ou entrega de mercadoria, sendo que a ausência de causa compromete a própria validade do título, caracterizando o que a doutrina e jurisprudência denominam “duplicata fria”.

4. A documentação apresentada pela agravante, incluindo e-mails da própria empresa emissora confirmando a ausência de prestação de serviços, indica a probabilidade de que as duplicatas protestadas não possuem lastro em efetiva relação comercial, configurando vício formal capaz de comprometer sua exigibilidade.

5. O protesto indevido de títulos acarreta graves prejuízos à atividade empresarial, comprometendo a credibilidade da empresa no mercado, restringindo seu acesso a crédito e prejudicando sua participação em licitações e contratos que exigem certidão negativa de protestos, configurando o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

6. A sustação dos protestos não causa prejuízo irreversível às agravadas, pois, caso se comprove ao final a legitimidade dos títulos, os protestos poderão ser reativados mediante simples comunicação ao cartório, enquanto a manutenção dos protestos durante o trâmite processual pode causar danos irreparáveis à agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MEROTTI & CIA LTDA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres, que nos autos da ação de “Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Sustação De Protesto E Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1007558-34.2025.8.11.0006), ajuizada pelo agravante contra K RIVAROLA TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a sustação dos protestos dos CT-e nos 6510 e 6512, por entender ausentes os requisitos para a medida. (cf. Id. no 208845794 do processo de origem).

A recorrente sustenta que os CT-e protestados não correspondem a uma relação jurídica válida e que os títulos são inexigíveis. Alega que não contratou os serviços que deram origem aos débitos e que a manutenção dos protestos indevidos prejudica sua saúde financeira e reputação comercial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os protestos e, no mérito, a reforma da decisão agravada (cf. Id. no 314804395).

A decisão contida no Id. no 316721374 deferiu o pedido antecipatório.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protestos de duplicatas mercantis.

Alega a parte Agravante que as duplicatas protestadas são indevidas, pois emitidas sem causa subjacente, uma vez que jamais contratou os serviços de transporte da empresa K RIVAROLA TRANSPORTES LTDA, e que o protesto indevido causa graves prejuízos à sua atividade empresarial.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme se depreende dos autos.

Pois bem.

Em primeiro lugar, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia gira em torno da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para sustação de protestos de duplicatas mercantis. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o § 3o do referido dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Quanto à probabilidade do direito, constata-se que a Agravante apresentou documentação que indica a inexistência de relação comercial com a empresa emissora das duplicatas. Conforme se extrai dos autos, as duplicatas foram emitidas com base nos CTes no 6510 e 6512, no valor total de R$ 2.590,00, posteriormente cedidas à ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. A Agravante sustenta que jamais contratou os serviços da empresa K RIVAROLA TRANSPORTES LTDA, não havendo, portanto, causa subjacente que justifique a emissão dos títulos.

Importa registrar que a duplicata mercantil, nos termos da Lei no 5.474/1968, é título de crédito causal, cuja emissão está vinculada à efetiva prestação de serviço ou entrega de mercadoria. O art. 2o da referida lei estabelece que a duplicata pode ser extraída da fatura para circulação como efeito comercial, mas sua exigibilidade está condicionada à existência do negócio subjacente. A ausência de causa, portanto, compromete a própria validade do título, caracterizando o que a doutrina e a jurisprudência denominam “duplicata fria”.

No caso em tela, os elementos apresentados pela Agravante indicam a probabilidade de que as duplicatas protestadas não possuem lastro em efetiva prestação de serviços, o que configura vício formal capaz de comprometer sua exigibilidade. Ressalte-se que, conforme documentação juntada aos autos, a própria empresa emissora teria confirmado, via e-mail, a ausência de prestação de serviços à Agravante, o que reforça a plausibilidade da alegação de inexistência de causa subjacente.

Quanto ao perigo de dano, é inegável que o protesto indevido de títulos acarreta graves prejuízos à atividade empresarial, comprometendo a credibilidade da empresa no mercado e restringindo seu acesso a crédito e a relações comerciais.

No âmbito empresarial, os efeitos negativos do protesto são ainda mais evidentes, pois afetam diretamente a capacidade operacional da empresa, limitando seu acesso a linhas de crédito, comprometendo sua relação com fornecedores e clientes, e prejudicando sua participação em licitações e contratos que exigem certidão negativa de protestos. Tais circunstâncias configuram, sem dúvida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido pelo art. 300 do CPC.

Quanto à reversibilidade da medida, verifica-se que a sustação dos protestos não causa prejuízo irreversível às Agravadas, pois, caso se comprove ao final a legitimidade dos títulos, os protestos poderão ser reativados mediante simples comunicação ao cartório. Por outro lado, a manutenção dos protestos durante o trâmite processual pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à Agravante, comprometendo sua própria sobrevivência no mercado.

Embora o Tema Repetitivo 902 do STJ estabeleça que “a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”, no caso em análise, considerando os elementos que indicam a ausência de causa subjacente das duplicatas e o risco de dano irreparável à atividade empresarial da Agravante, entendo que a exigência de caução pode ser mitigada, cabendo ao juízo de origem avaliar sua necessidade e valor, conforme as circunstâncias específicas do caso.

Diante do exposto, verifica-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que indica a inexistência de causa subjacente das duplicatas, e o perigo de dano, demonstrado pelos efeitos negativos do protesto na atividade empresarial da Agravante.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando a imediata sustação dos protestos lavrados contra a Agravante em relação aos CTes no 6510 e 6512, até o julgamento final da ação principal.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

Advirto, desde já, que a interposição de recurso manifestamente protelatório contra esta decisão ensejará a aplicação de multa (artigos 80, VII, 81 e 1.026, §2, todos do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025